Tribunal: TJES
Processo: 5006061-55.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006061-55.2022.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018-CFO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO
EDITALÍCIA
– CONTRAINDICAÇÃO
DO CANDIDATO
–
SUBJETIVIDADE
NA AVALIAÇÃO

DEMONSTRADA
–
ILEGALIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO
– RECURSOS
D
ESP
ROVIDOS
–
SENTENÇA MANTIDA.

1. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

2
. A exigibilidade do exame psicossomático, aplicável ao caso em cotejo, por sua vez, encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000.

3
.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que
“é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.”
(STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023).

3. No caso vertente, a ausência de critérios objetivos claros, congruentes e precisos a consubstanciar a efetiva motivação do ato administrativo, obsta que o Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato que eliminou o candidato, ora Apelado, o que implica na potencial fragilidade da exclusão deste do certame.

4.
C
arece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato, indicativo de
subjetividade
do avaliador. Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, assim como confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELA-TOR):-

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela” ajuizada por ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, ora Apelantes, pretendendo a anulação do ato administrativo que declarou o Apelado como contraindicado no exame psicossomático realizado no âmbito do concurso público para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018-CFSd 2018.

Pela sentença id. 5363063, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do exame psicotécnico aplicado e determinar a nova realização de exame no candidato, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais do INSTITUTO AOCP (id.5363067) e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 5363081), ambos os Apelantes pugnam pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos; (b) as alterações editalícias realizadas no curso do certame lastrearam-se no princípio da autotutela a fim de corrigir distorções inicialmente previstas; (c) a violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id’s 5363077 e 5363085, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o breve Relatório.

*

O SR. ADVOGADO CLÁUDIO LUIS GOULART JÚNIOR:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, eminentes Desembargadores que compõem esta Colenda Primeira Câmara Cível, Excelentíssimos Doutores que integram o Ministério Público e a advocacia e o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nesta sessão, presente.

Mister rememorar que a questão discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este Tribunal, posto que o concurso público para a admissão de concurso de formação de oficiais, inaugurado pelo Edital nº 3/2018 foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

O Edital foi alterado após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, frisa-se que no primeiro momento contra indicou 92% (noventa e dois por cento) dos candidatos aprovados nas etapas anteriores, fato esse anormal e manifestamente desproporcional.

Referida alteração no curso do certame se deu após provocação do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região ao Ministério Público Estadual diante de uma série de irregularidades tecnicamente constatadas no tocante a não observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados, escolhas de métodos incompatíveis com perfil previsto no Edital, estabelecimento de parâmetros para avaliação do perfil psicográfico, desconsiderando os princípios da psicometria e descumprimento de normas que regem a categoria profissional de psicologia.

Ademais que este egrégio Tribunal em diversos julgados entendeu que a administração pública afrontou o princípio da vinculação ao Edital quando da alteração as regras do concurso do certame, razão pela qual deveriam ser consideradas as regras editalíssimas originárias, ou seja, sem a alteração posterior, nesse sentido é o venerável acórdão da Apelação Cível nº 0000569-11.2019.8.08.0010 de Relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, da Colenda Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, julgado 24/03/2023 especificamente no caso invoca o apelado Adriel Leonn Ribeiro Coutinho já integrava os Quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo cujo o ingresso foi antecedido de aprovação em exame psicológico, o que reforça ainda mais a tese de falibilidade de exame questionado nesses autos.

Conforme consignado pelo nobre magistrado de piso, prolator da respeitável sentença vergastada, se o candidato é soldado da PM/ES, como no caso em apreço está prestando o concurso para o curso de formação de oficiais da própria coorporação, o que na verdade está a ocorrer a tentativa por meio de concurso público da mudança de quadro de praça para oficial.

Dessa forma, mostra-se contraditório eliminar um candidato, que já é militar da coorporação, tendo, inclusive, integrado o seu grupo de elite, com honrarias nos exames psicológicos para a mudança de quadro, mormente quando baseado avaliação em critérios subjetivos, violando diametralmente a imposição de que eventual eliminação de candidato pela via do exame psicossomático, somente será válida quando concomitantemente possa ser constatada a previsão e a objetividade dos critérios dotados para o julgamento da administração público.

O que se destaca é que não foi atendido no presente caso. Reforça-se outrossim, que por força da tutela de urgência deferida, ainda na instância de origem, o apelado foi integrado no certame, tendo participado e sido aprovado em todas as etapas subsequentes, como investigação social, exame de saúde e exame toxicológico, razão pela qual foi convocado para o curso de formação de oficiais, tudo, a justificar a sua plena aptidão para o exercício do cargo.

Finalmente, porém, não menos importante mister trazer à baila recentes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião da análise de hipóteses fáticas idênticas, concluiu pela manutenção do candidato no concurso em questão, como é o caso do venerável acórdão de Apelação Cível tombado sobre o número 0016499-27.2019.8.08.0024 de Relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Colenda Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, julgado em 24/05/2023 e do venerável Acórdão, dos embargos de declaração em apelação cível, tombado sobre o número 0000994-76.2019.8.08.0062 de Relatoria do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida da Colenda Quarta Cível da Colenda Quarta Cível, deste egrégio Tribunal, julgado em 14/11/2023.

Por esse motivo, pugna-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelo Instituto AOCP do Estado do Espírito Santo, mantendo-se em série de remessa necessária integralmente a respeitável sentença proferida pelo honrado Juiz
a quo,
por intermédio da qual se declarou a nulidade do exame psicotécnico aplicado em via de consequência a contraindicação do apelado baseado no referido exame e se determinou aos apelantes que procedam a submissão dele a novo exame psicológico, pautados em critérios objetivos, com observância da legislação pertinente e das resoluções do Conselho Federal de Psicologia, no prazo de até sessenta dias.

Era só o que continua, agradeço a todos pela atenção e desejo a todos uma atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELA-TOR):-

Senhor Presidente, em decorrência da sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO:
20/02/20
24

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELA-TOR):-

Pedi retorno dos autos após sustentação oral feita pelo douto advogado do apelado, cujos argumentos sustentados na tribuna muito me instigaram a fazer uma profunda reflexão sobre a questão posta em julgamento.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela” ajuizada por ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, ora Apelantes, pretendendo a anulação do ato administrativo que declarou o Apelado como contraindicado no exame psicossomático realizado no âmbito do concurso público para o provimento de cargo de Oficial Combatente (QOC), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018-CFO 2018/PMES.

Pela sentença id. 5363063, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do exame psicotécnico aplicado e determinar a nova realização de exame no candidato, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais do INSTITUTO AOCP (id.5363067) e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 5363081), ambos os Apelantes pugnam pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos; (b) as alterações editalícias realizadas no curso do certame lastrearam-se no princípio da autotutela a fim de corrigir distorções inicialmente previstas; (c) a violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Pela similitude dos temas vertidos em ambos o recursos de apelação, passo à análise conjunta destes, ao tempo em que realizo o reexame necessário do feito.

Infere-se da narrativa exordial que o Apelado se inscrevera no concurso público deflagrado pelo Edital nº 03/2018, de 20.06.2018, para admissão de Oficial Combatente (QOC), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Afirma-se que, após ter logrado êxito nas três primeiras fases do certame, fora reprovado na 4ª (quarta) etapa, que consiste na avaliação psicológica, por não atingir os percentuais exigidos em quatro características, a saber, “iniciativa”, “organização”, “sociabilidade” e “franqueza”.

No entanto, relata-se que o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) detectou diversas irregularidades no concurso, as quais foram relatadas ao Ministério Público Estadual, porquanto o certame contou com um elevado número de contraindicações no exame psicossomático, sendo que, dos 291 (duzentos e noventa e um) candidatos aprovados na terceira etapa, apenas 24 (vinte e quatro) restaram aprovados, o que representa cerca de 92% (noventa e dois por cento) de reprovação.

Neste contexto, alega-se que, diante do exacerbado índice de reprovação, em 03.04.2019, foi publicado o “5° Termo de Retificação do Edital nº 03/2018”, por meio do qual modificaram e ampliaram os parâmetros de avaliação do exame psicológico, nos seguintes termos:
“(1) O candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características”
.

Todavia, por ter permanecido contraindicado mesmo após a alteração editalícia e diante das irregularidades evidenciadas no decorrer do certame, o Apelado ajuizou a presente demanda, pretendendo, liminarmente, a sua reinserção no concurso público, possibilitando, assim, a sua participação nas demais etapas do certame, na medida de suas aprovações, bem como seja novamente submetido ao referido exame.

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar a seu tempo deferida, que determinou a reinserção do candidato (Apelado) nas etapas subsequentes à fase do exame psicossomático do concurso público, na medida de suas aprovações, em condições de igualdade com os demais candidatos, cujo dispositivo transcrevo
in verbis:

“(...)

À luz do exposto, ao tempo em que torno definitiva a tutela de urgência que determinou a reinserção do requerente no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 para participação nas etapas subsequentes,
JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo para DECLARAR a nulidade do exame psicotécnico aplicado e, consequentemente, da contraindicação do requerente baseada no referido exame, e DETERMINAR aos requeridos, inclusive, neste último aspecto, em tutela de urgência antecipada, que submetam o requerente a novo exame psicotécnico, pautado em critérios objetivos, com observância da legislação pertinente e das resoluções do Conselho Federal de Psicologia, no prazo de 60 (sessenta) dias
.

O requerente deverá ser mantido em todas as etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação e respectiva solenidade de formatura, sem prejuízo de qualquer remuneração prevista em edital e em condição de igualdade com os demais candidatos, até que seja realizado o novo exame psicotécnico, bem como deverá ter assegurada, caso aprovado em todas as etapas, e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, a consequente nomeação e posse no cargo de Oficial Combatente.

(...).” (Grifei).

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

É cediço que não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo das decisões da Administração Pública, cabendo-lhe tão-só, quando provocado, verificar a consonância do ato administrativo com a respectiva disposição legal que o embasa, portanto, analisa os critérios objetivos do ato administrativo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 024.099.163.842, de que foi Relator o saudoso Desembargador William Couto Gonçalves, entendeu ser exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii)
critérios objetivos
.

A exigibilidade do exame psicossomático, aplicável ao caso em cotejo, por sua vez, encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000, que
“dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira”.

Por conseguinte, o Anexo III do Edital que rege o certame, objeto da lide, explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: (1) atenção concentrada; (2) desenvolvimento cognitivo; (3) memória; (4) fluência; (5) controle emocional; (6) iniciativa; (7) organização; (8) impulsividade; (9) agressividade; (10) sociabilidade; (11) ansiedade; (12) franqueza.

Entrementes, como bem elucidou o douto magistrado na sentença objurgada,
“conquanto a exigência de exame psicológico no certame ora analisado tenha previsão legal,

extrai-se do edital a adoção de

critérios subjetivos, sem uma definição/conceito concreto das características, indicadores e métodos aplicados pela banca durante o exame de aptidão psicológica,

mediante o emprego de conceitos vagos, amplos e imprecisos
”
(id. 5363063).

Outrossim, consignou o MMº Juízo
a quo
no
decisum
hostilizado que o Anexo III do edital “
não discorre de forma expressa e detalhada sobre os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa,

limitando-se a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação.”
(id. 5363063).

A esse repeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que
“é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público,

desde que

explícita,

clarae

congruente, a fim de viabilizar o

efetivo controle de sua legalidade
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023). (Grifei).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, a meu sentir, a ausência de critérios objetivos claros, congruentes e precisos a consubstanciar a efetiva motivação do ato administrativo, obsta que o Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato que eliminou o candidato, ora Apelado, o que implica na potencial fragilidade da exclusão deste do certame.

Consectariamente, este Egrégio Sodalício, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos, assentou que
“carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato,
indicativo de

SUBJETIVIDADEdo avaliador.
”
(TJES, Apelação Cível nº 0000569-11.2019.8.08.0010, Relator: Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de julgamento: 24/03/2023). (Grifei).

Ora, caso assim não o fosse, sequer haveria a necessidade de alteração da previsão editalícia para abrandar os critérios de avaliação do exame psicossomático, por meio do “5º Termo de Retificação do Edital”, porquanto o primeiro exame contou com 92% (noventa e dois por cento) de reprovação.

Com efeito, não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica, após aplicado o exame referenciado, em evidente prejuízo aos candidatos, incluindo-se o aqui Apelado, ao arrepio dos preceitos constitucionais vigentes.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. PMES.
EDITAL Nº 01/2018
ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL

APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

3.
In casu
, a alteração das regras do edital pela banca examinadora após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal
.

4.
Assim, é evidente que a Administração Pública possui a prerrogativa de anular ou de revogar seus próprios atos em consonância com o princípio da autotutela (art. 53 da Lei n° 9.784/99 e Súmula n° 473 do STF), porém as eventuais modificações do edital devem ser excepcionais, ou seja, para os casos em que for necessário adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, sempre observando os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e moralidade
.

5. Portanto, em atenção aos princípios mencionados,
não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica no presente caso, tendo em vista que gerou nítidos prejuízos ao apelante e está em discordância com os preceitos constitucionais vigentes.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0016499-27.2019.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 26/05/2023). (Grifei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

RESULTADO INCONGRUENTE.

NOVA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANTER A REPROVAÇÃO DA CANDIDATA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O Instituto AOCP comprovou que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, dia em que protocolada a apelação. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.

2. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação.

3. Em que pese o Edital n. 01/2018, que regeu o concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ter atendido os requisitos, extrai-se do laudo psicológico da banca examinadora que a apelada foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados nas características sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza, ao passo que em dois deles, consoante a pontuação atribuída pela própria banca, deveria ter sido aprovada.

4.
Por força de decisão liminar, novo exame foi aplicado à candidata, que foi considerada “indicada” pela banca, não subsistindo, portanto, os motivos que inicialmente ensejaram sua eliminação do certame.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.”

(TJES, Apelação Cível nº 0013310-08.2019.8.08.0035, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/11/2023). (Grifei).

Vale mencionar, ainda, que o candidato, ora Apelado,
já compõe os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prestando serviço de segurança à Administração Pública, de modo honroso e exitoso como Soldado Combatente da PMES desde o exercício de 2015
, consoante assentamento funcional acostado aos autos (id. 7295208).

Partindo-se dessa premissa, é incontroverso que o Apelado se submeteu a exame psicossomático pretérito, tendo sido aprovado à época e, posteriormente, prestou o concurso público, objeto da lide, para o Curso de Formação de Oficiais da própria corporação, visando a progressão funcional do quadro da “Praça” para “Oficial”.

Ademais, oportuno registrar que o Apelado, por força da tutela de urgência antecipada deferida em primeira instância, prosseguiu no certame, logrando aprovação nas etapas consecutivas, sendo convocado para o “Curso de Formação de Oficiais”, o qual foi concluído com êxito pelo candidato. O Estado investiu recursos e tempo na formação de um novo oficial, necessita recompor os quadros de tenente, o apelado já usa farda de oficial, não me parecendo legal, justo e mesmo eficiente impor-lhe, depois de tanto tempo no curso de um controvertido concurso, regredir acentuadamente na carreira para o cargo de soldado. E mais, como considerar pertinente a eliminação psicossocial de um militar que está em pleno exercício da função de policial com elogios em sua ficha?

Destarte, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o entendimento deste Egrégio Sodalício, mostra-se escorreita a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do exame psicotécnico aplicado e conferir ao Apelado o direito de realizar novo exame, bem como ser mantido em todas as etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação e respectiva solenidade de formatura, sem prejuízo de qualquer remuneração prevista em edital e em condição de igualdade com os demais candidatos, assegurado-lhe, caso aprovado em todas as etapas, e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, a consequente nomeação e posse no cargo de Oficial Combatente.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, contudo, nego-lhes provimento e, em sede de reexame necessário, confirmo a sentença.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ex vi
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:-27/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGA SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5006061-55.2022.8.08.0021

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

APELADO: ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Pedi retorno dos autos após sustentação oral feita pelo douto advogado do apelado, cujos argumentos sustentados na tribuna muito me instigaram a fazer uma profunda reflexão sobre a questão posta em julgamento.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela” ajuizada por ADRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, ora Apelantes, pretendendo a anulação do ato administrativo que declarou o Apelado como contraindicado no exame psicossomático realizado no âmbito do concurso público para o provimento de cargo de Oficial Combatente (QOC), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018-CFO 2018/PMES.

Pela sentença id. 5363063, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do exame psicotécnico aplicado e determinar a nova realização de exame no candidato, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais do INSTITUTO AOCP (id.5363067) e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 5363081), ambos os Apelantes pugnam pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos; (b) as alterações editalícias realizadas no curso do certame lastrearam-se no princípio da autotutela a fim de corrigir distorções inicialmente previstas; (c) a violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Pela similitude dos temas vertidos em ambos o recursos de apelação, passo à análise conjunta destes, ao tempo em que realizo o reexame necessário do feito.

Infere-se da narrativa exordial que o Apelado se inscrevera no concurso público deflagrado pelo Edital nº 03/2018, de 20.06.2018, para admissão de Oficial Combatente (QOC), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Afirma-se que, após ter logrado êxito nas três primeiras fases do certame, fora reprovado na 4ª (quarta) etapa, que consiste na avaliação psicológica, por não atingir os percentuais exigidos em quatro características, a saber, “iniciativa”, “organização”, “sociabilidade” e “franqueza”.

No entanto, relata-se que o Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo (CRP-ES) detectou diversas irregularidades no concurso, as quais foram relatadas ao Ministério Público Estadual, porquanto o certame contou com um elevado número de contraindicações no exame psicossomático, sendo que, dos 291 (duzentos e noventa e um) candidatos aprovados na terceira etapa, apenas 24 (vinte e quatro) restaram aprovados, o que representa cerca de 92% (noventa e dois por cento) de reprovação.

Neste contexto, alega-se que, diante do exacerbado índice de reprovação, em 03.04.2019, foi publicado o “5° Termo de Retificação do Edital nº 03/2018”, por meio do qual modificaram e ampliaram os parâmetros de avaliação do exame psicológico, nos seguintes termos:
“(1) O candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características”
.

Todavia, por ter permanecido contraindicado mesmo após a alteração editalícia e diante das irregularidades evidenciadas no decorrer do certame, o Apelado ajuizou a presente demanda, pretendendo, liminarmente, a sua reinserção no concurso público, possibilitando, assim, a sua participação nas demais etapas do certame, na medida de suas aprovações, bem como seja novamente submetido ao referido exame.

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar a seu tempo deferida, que determinou a reinserção do candidato (Apelado) nas etapas subsequentes à fase do exame psicossomático do concurso público, na medida de suas aprovações, em condições de igualdade com os demais candidatos, cujo dispositivo transcrevo
in verbis:

“(...)

À luz do exposto, ao tempo em que torno definitiva a tutela de urgência que determinou a reinserção do requerente no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 para participação nas etapas subsequentes,
JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo para DECLARAR a nulidade do exame psicotécnico aplicado e, consequentemente, da contraindicação do requerente baseada no referido exame, e DETERMINAR aos requeridos, inclusive, neste último aspecto, em tutela de urgência antecipada, que submetam o requerente a novo exame psicotécnico, pautado em critérios objetivos, com observância da legislação pertinente e das resoluções do Conselho Federal de Psicologia, no prazo de 60 (sessenta) dias
.

O requerente deverá ser mantido em todas as etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação e respectiva solenidade de formatura, sem prejuízo de qualquer remuneração prevista em edital e em condição de igualdade com os demais candidatos, até que seja realizado o novo exame psicotécnico, bem como deverá ter assegurada, caso aprovado em todas as etapas, e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, a consequente nomeação e posse no cargo de Oficial Combatente.

(...).” (Grifei).

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

É cediço que não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo das decisões da Administração Pública, cabendo-lhe tão-só, quando provocado, verificar a consonância do ato administrativo com a respectiva disposição legal que o embasa, portanto, analisa os critérios objetivos do ato administrativo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 024.099.163.842, de que foi Relator o saudoso Desembargador William Couto Gonçalves, entendeu ser exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii)
critérios objetivos
.

A exigibilidade do exame psicossomático, aplicável ao caso em cotejo, por sua vez, encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000, que
“
dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira”.

Por conseguinte, o Anexo III do Edital que rege o certame, objeto da lide, explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: (1)
atenção concentrada
; (2)
desenvolvimento cognitivo
; (3)
memória
; (4)
fluência
; (5)
controle emocional
; (6)
iniciativa
; (7)
organização
; (8)
impulsividade
; (9)
agressividade
; (10)
sociabilidade
; (11)
ansiedade
; (12)
franqueza
.

Entrementes, como bem elucidou o douto magistrado na sentença objurgada,
“
c
onquanto a exigência de exame psicológico no certame ora analisado tenha previsão legal,
extrai-se do edital a adoção de
critérios subjetivos
, sem uma definição/conceito concreto das características, indicadores e métodos aplicados pela banca durante o exame de aptidão psicológica,
mediante o emprego de conceitos vagos, amplos e imprecisos
”
(id. 5363063).

Outrossim, consignou o MMº Juízo
a quo
no
decisum
hostilizado que o Anexo III do edital “
não discorre de forma expressa e detalhada sobre os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa
,
limitando-se a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação.”
(id. 5363063).

A esse repeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que
“é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público,
desde que
explícita
,
clara
e
congruente
, a fim de viabilizar o
efetivo controle de sua legalidade
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023). (Grifei).

Na intelecção do precedente da Corte Superior, a meu sentir, a ausência de critérios objetivos claros, congruentes e precisos a consubstanciar a efetiva motivação do ato administrativo, obsta que o Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato que eliminou o candidato, ora Apelado, o que implica na potencial fragilidade da exclusão deste do certame.

Consectariamente, este Egrégio Sodalício, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos, assentou que
“carece de higidez o laudo de avaliação desprovido de uma conclusão minimamente fundamentada, porquanto se ateve a informar a pontuação obtida pelo candidato,

indicativo de
SUBJETIVIDADE
do avaliador
.
”
(TJES, Apelação Cível nº 0000569-11.2019.8.08.0010, Relator: Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de julgamento: 24/03/2023). (Grifei).

Ora, caso assim não o fosse, sequer haveria a necessidade de alteração da previsão editalícia para abrandar os critérios de avaliação do exame psicossomático, por meio do “5º Termo de Retificação do Edital”, porquanto o primeiro exame contou com 92% (noventa e dois por cento) de reprovação.

Com efeito, não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica, após aplicado o exame referenciado, em evidente prejuízo aos candidatos, incluindo-se o aqui Apelado, ao arrepio dos preceitos constitucionais vigentes.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. PMES.
EDITAL Nº 01/2018
ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL
APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

3.
In casu
, a alteração das regras do edital pela banca examinadora após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal
.

4.
Assim, é evidente que a Administração Pública possui a prerrogativa de anular ou de revogar seus próprios atos em consonância com o princípio da autotutela (art. 53 da Lei n° 9.784/99 e Súmula n° 473 do STF), porém as eventuais modificações do edital devem ser excepcionais, ou seja, para os casos em que for necessário adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, sempre observando os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e moralidade
.

5. Portanto, em atenção aos princípios mencionados,
não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica no presente caso, tendo em vista que gerou nítidos prejuízos ao apelante e está em discordância com os preceitos constitucionais vigentes.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0016499-27.2019.8.08.0024, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 26/05/2023). (Grifei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME PSICOTÉCNICO
. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RESULTADO INCONGRUENTE
.
NOVA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANTER A REPROVAÇÃO DA CANDIDATA
.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O Instituto AOCP comprovou que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, dia em que protocolada a apelação. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.

2. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação.

3. Em que pese o Edital n. 01/2018, que regeu o concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ter atendido os requisitos, extrai-se do laudo psicológico da banca examinadora que a apelada foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados nas características sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza, ao passo que em dois deles, consoante a pontuação atribuída pela própria banca, deveria ter sido aprovada.

4.
Por força de decisão liminar, novo exame foi aplicado à candidata, que foi considerada “indicada” pela banca, não subsistindo, portanto, os motivos que inicialmente ensejaram sua eliminação do certame.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.”

(TJES, Apelação Cível nº 0013310-08.2019.8.08.0035, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/11/2023). (Grifei).

Vale mencionar, ainda, que o candidato, ora Apelado,
já compõe os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prestando serviço de segurança à Administração Pública,
de modo honroso e exitoso como Soldado Combatente da PMES desde o exercício de 2015
, consoante assentamento funcional acostado aos autos (id. 7295208).

Partindo-se dessa premissa, é incontroverso que o Apelado se submeteu a exame psicossomático pretérito, tendo sido aprovado à época e, posteriormente, prestou o concurso público, objeto da lide, para o Curso de Formação de Oficiais da própria corporação, visando a progressão funcional do quadro da “Praça” para “Oficial”.

Ademais, oportuno registrar que o Apelado, por força da tutela de urgência antecipada deferida em primeira instância, prosseguiu no certame, logrando aprovação nas etapas consecutivas, sendo convocado para o “Curso de Formação de Oficiais”, o qual foi concluído com êxito pelo candidato. O Estado investiu recursos e tempo na formação de um novo oficial, necessita recompor os quadros de tenente, o Apelado já usa farda de oficial, não me parecendo legal, justo e mesmo eficiente impor-lhe, depois de tanto tempo no curso de um controvertido concurso, regredir acentuadamente na carreira para o cargo de soldado. E mais, como considerar pertinente a eliminação psicossocial de um militar que está em pleno exercício da função de policial com elogios em sua ficha?

Destarte, cotejando-se a jurisprudência da Corte Superior com o entendimento deste Egrégio Sodalício, mostra-se escorreita a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do exame psicotécnico aplicado e conferir ao Apelado o direito de realizar novo exame, bem como ser mantido em todas as etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação e respectiva solenidade de formatura, sem prejuízo de qualquer remuneração prevista em edital e em condição de igualdade com os demais candidatos, assegurado-lhe, caso aprovado em todas as etapas, e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, a consequente nomeação e posse no cargo de Oficial Combatente.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, contudo, nego-lhes provimento e, em sede de reexame necessário, confirmo a sentença.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ex vi
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

V O T O – V I S T A

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador